Tribunal: TJSP
Processo: 1000185-97.2019.8.26.0408
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – RESCISÃO CONTRATUAL – Atraso na entrega da obra. R. Sentença que reconheceu o atraso nas obras de infraestrutura e condenou a ré a devolver todos os valores pagos pelos autores, inclusive os valores pagos à título de comissão de corretagem. Inconformismo da ré. Lei Especial 9.514/97 afastada, considerando que a resolução se deu

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – RESCISÃO CONTRATUAL – Atraso na entrega da obra. R. Sentença que reconheceu o atraso nas obras de infraestrutura e condenou a ré a devolver todos os valores pagos pelos autores, inclusive os valores pagos à título de comissão de corretagem. Inconformismo da ré. Lei Especial 9.514/97 afastada, considerando que a resolução se deu por culpa da vendedora. Comissão de corretagem e taxa SATI - Legitimidade passiva. Precedente do STJ n° REsp no 1.551.951/SP. Atraso reconhecido na r. sentença que não foi impugnado pela ré. Alegação de inadimplemento dos autores não comprovado. Direito dos compradores de rescindir os contratos com restituição integral das parcelas pagas, inclusive os valores pagos a título de comissão de corretagem. Prescrição não configurada. Juros de mora que incidem desde a citação. Não demonstrada a finalização das obras, nem a imissão dos autores na posse do imóvel, impossibilidade de imputar aos compradores o pagamento do IPTU e de fixar taxa de fruição. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997020
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000185-
97.2019.8.26.0408, da Comarca de Ourinhos, em que é apelante RECANTO DOS
PASSÁROS III EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIOS LTDA, são apelados LUCINEIA
DE AQUINO BAZZO (JUSTIÇA GRATUITA) e JOSÉ ROBERTO BAZZO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) E MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ANA MARIA BALDY
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000185-97.2019.8.26.0408 -Voto no 10691
2
Apelação Cível no 1000185-97.2019.8.26.0408
Apelante
: Recanto dos Passáros III Empreendimento Imobiliários Ltda
Advogado
: Marcelo Pelegrini Barbosa (Fls: 213)
Apelados
: Lucineia de Aquino Bazzo (Justiça Gratuita) e outro
Advogados
: Bruno Mazon dos Santos (Fls: 17) e outros
Comarca: Ourinhos
Voto no 10691
bsa
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA COM ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – RESCISÃO CONTRATUAL –
Atraso na entrega da obra. R. Sentença que reconheceu o atraso nas
obras de infraestrutura e condenou a ré a devolver todos os valores
pagos pelos autores, inclusive os valores pagos à título de comissão
de corretagem. Inconformismo da ré. Lei Especial 9.514/97
afastada, considerando que a resolução se deu por culpa da
vendedora. Comissão de corretagem e taxa SATI - Legitimidade
passiva. Precedente do STJ n° REsp no 1.551.951/SP. Atraso
reconhecido na r. sentença que não foi impugnado pela ré. Alegação
de inadimplemento dos autores não comprovado. Direito dos
compradores de rescindir os contratos com restituição integral das
parcelas pagas, inclusive os valores pagos a título de comissão de
corretagem. Prescrição não configurada. Juros de mora que incidem
desde a citação. Não demonstrada a finalização das obras, nem a
imissão dos autores na posse do imóvel, impossibilidade de imputar
aos compradores o pagamento do IPTU e de fixar taxa de fruição.
Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de ação de rescisão contratual c/c devolução das
quantias pagas que Lucineia de Aquino Bazzo e José Roberto Bazzo movem contra Recanto
dos Pássaros III Empreendimentos Imobiliários Ltda. Aduzem os autores que em agosto 2014,
celebraram com a ré três contratos de compra e venda dos lotes 17, quadra V; 15, quadra J;
06, quadra K, GSP Life Recanto dos Pássaros III, Ourinhos/SP. Afirmam que o término das
obras de infraestrutura do loteamento foram prometido para agosto/2014, todavia, até abril de
2017, ainda não haviam sido finalizadas. Sustentam que continuaram pagando as prestações
do contrato, todavia as mesmas sofreram grandes reajustes, o que levou os autores a
celebrarem com a ré um distrato referente ao lote 17, quadra V, onde ficou estabelecido que os
valores pagos seriam utilizados para abater o saldo devedor dos lotes remanescentes, retendo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000185-97.2019.8.26.0408 -Voto no 10691
3
vendedora, aproximadamente 24% dos valores pagos. Afirmam que continuaram arcando com
as prestações dos contratos, porém não possuem mais condições em continuar arcando com as
mesmas. Diante de tais fatos, propuseram a presente demanda visando a declaração de
rescisão do contrato celebrado entre as partes, a devolução de todos os valores pagos, ou
subsidiariamente de 10% dos valores pagos e a condenação da ré a devolver todos os valores
pagos à título de comissão de corretagem.
Foi deferida tutela de urgência para suspender a exigibilidade
das parcelas vencidas dos contratos, bem como para determinar que a ré se abstenha de
inscrever o nome dos autores nos cadastros de inadimplentes (fls. 133).
Contestação, fls. 168/199.
Réplica, fls. 228/234.
Adveio a r. sentença que afastou a preliminar de ilegitimidade
passiva e julgou procedente a demanda, declarando rescindido o contrato celebrado entre as
partes, condenando a ré a devolver todos os valores pagos, inclusive à título de comissão de
corretagem, em uma única parcela, de forma atualizada desde cada desembolso e acrescida de
juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Por fim, condenou a ré a arcar com as custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
Inconformada apela a ré Recanto dos Pássaros, objetivando, em
síntese, o reexame e a reversão do julgado, com fundamento em sua ilegitimidade para
responder o pedido de devolução das despesas de corretagem, vez que as mesmas foram pagas
à corretora terceirizada; na prescrição da pretensão dos autores de reaver os valores pagos à
título de comissão de corretagem, vez que os pagamentos foram efetuados em agosto/2014 e a
presente demanda apenas foi proposta em janeiro/2019. No mérito, afirma que o caso em
comento se trata de mera desistência dos compradores que estão inadimplentes desde 2017,
ressalta ainda que os autores não demonstraram que não possuem mais condições em arcar
com as prestações do contrato, de modo que a rescisão pleiteada não pode ser admitida.
Subsidiariamente, pleiteia que as retenções dos valores pagos sejam feitas de acordo com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000185-97.2019.8.26.0408 -Voto no 10691
4
estipulado em contrato, sendo admitida a retenção das arras ou sinal, além de 25% ou 30%
dos valores pagos. Afirma que os autores são responsáveis pelo pagamento do IPTU incidente
no imóvel no período em que este permaneceu na posse dos compradores, também afirma que
deve ser autorizada a reter a multa contratual estipulada, para ter seus prejuízos ressarcidos.
Pleiteia ainda a condenação dos autores ao pagamento das parcelas vencidas até a data do
ajuizamento da demanda e ao pagamento de taxa de fruição pelo período em que
permaneceram na posse do imóvel. Sustenta que os compradores foram informados a respeito
da sua responsabilidade pelo pagamento da comissão de corretagem, bem como da
impossibilidade de restituição na hipótese de rescisão. Por fim, pleiteia a incidência dos juros
de mora apenas a partir do trânsito em julgado.
Contrarrazões, fls. 300/306.
É o relatório.
A r. sentença não merece qualquer reparo.
Cumpre salientar que não há que se falar, em aplicação da Lei
Especial no 9.514/97 (Lei da Alienação Fiduciária), posto que não consta registro na matrícula
do imóvel que houve alienação fiduciária do bem, bem como não há qualquer notícia do
inadimplemento dos compradores. Além do mais, no caso em comento a resolução contratual
se deu por culpa da vendedora, conforme restará demonstrado.
Em relação à legitimidade da ré para responder à presente ação,
uma vez que os valores pagos a título de comissão de corretagem teriam sido repassados
diretamente à empresa responsável pela intermediação da venda, muito embora os
pagamentos mencionados tenham sido destinados à corretora de imóveis, estes integram os
contratos de compra e venda firmado pelas partes.
Desta forma, não há que se falar em ilegitimidade passiva da
vendedora, uma vez que esta tem responsabilidade por todos os pagamentos efetuados. Neste
sentido é o entendimento adotado pelo Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000185-97.2019.8.26.0408 -Voto no 10691
5
sede de Recurso Especial repetitivo, nos seguintes termos:
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
DIREITO
CIVIL
E
DO
CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA.
VENDA DE UNIDADES AUTÔNOMAS EM ESTANDE DE VENDAS.
CORRETAGEM. CLÁUSULA DE TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO AO
CONSUMIDOR.
ALEGAÇÃO
DE
ABUSIVIDADE.
TEORIA
DA
ASSERÇÃO.
LEGITIMIDADE
PASSIVA
DA
INCIORPORADORA.
VALIDADE
DA
CLÁUSULA.
SERVIÇO
DE
ASSESSORIA
TÉCNICOIMOBILIÁRIA
(SATI).
COBRANÇA.
DESCABIMENTO.
ABUSIVIDADE. 1. TESE PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
1.1. Legitimidade passiva 'ad causam' da incorporadora, na condição de
promitente-vendedora, para responder pela restituição ao consumidor dos
valores pagos a título de comissão de corretagem e taxa de assessoria
técnico-imobiliária, nas demandas em que se alega prática abusiva na
transferência desses encargos ao consumidor. 2. CASO CONCRETO: 2.1.
Aplicação da tese ao caso concreto, rejeitando-se a preliminar de
ilegitimidade. 2.2. “Validade da cláusula contratual que transfere ao
promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos
contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime
de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total
da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de
corretagem” (tese firmada no julgamento do REsp 1.599.511/SP). 2.3.
“Abusividade da cobrança pelo promitentevendedor do serviço de assessoria
técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à celebração
de promessa de compra e venda de imóvel” (tese firmada no julgamento do
REsp 1.599.511/SP). 2.1. Improcedência do pedido de restituição da
comissão de corretagem e procedência do pedido de restituição da SATI. 3.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO, EM PARTE. (REsp no 1.551.951-SP,
Segunda Seção, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, data do
julgamento: 24/08/2016, DJe de 06/09/2016)” - destaquei.
Portanto, está configurada a legitimidade da ré para responder
pelos valores pagos pelo autor à assessoria imobiliária, ainda que tais valores tenham sido
pagos a terceiros.

Da análise dos autos, observa-se que os autores visam o
reconhecimento do atraso na entrega das obras e a declaração de rescisão contratual de dois
dos três contratos celebrados entre as partes. Destaca-se que as partes já celebraram o distrato
referente ao lote 17, quadra V.
Verifica-se, ainda, que a r. sentença reconheceu o atraso na
finalização das obras de infraestrutura, restando consignado que até o presente momento não
foi demonstrada a expedição do Termo de Verificação de Obras do empreendimento.
A ré, tanto em contestação como em apelação, em momento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000185-97.2019.8.26.0408 -Voto no 10691
6
algum afirmou ter terminado as obras ou justificou seu atraso, apenas visou o reconhecimento
da culpa dos autores pela rescisão contratual. Ocorre que nem mesmo o inadimplemento dos
autores restou demonstrado, não tendo trazido a ré, sequer uma planilha de cálculo das
parcelas inadimplidas pelos autores.
Deste modo, não é possível acolher a tese de inadimplemento
dos autores alegada pela ré, estando esta inadimplente desde agosto/2014, conforme
reconheceu a r. sentença (data não impugnada pela ré).
Consigne-se que a Súmula no1 do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo1 permite aos compromissários compradores do imóvel rescindir o contrato e
reaver as quantias pagas.
Denota-se, portanto, o inadimplemento total por parte da ré.
Consequentemente, a ruptura do contrato é de sua inteira responsabilidade, não havendo que
se falar em retenção de valores pagos, arras/sinal ou multa contratual.
A Súmula no 543 do Colendo Superior Tribunal de Justiça
estabelece:
“Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de
imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a
imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador -
integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente
vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem
deu causa ao desfazimento.”
A propósito:
“Ação de Rescisão Contratual c.c Indenização por Danos Morais e
Repetição de Indébito - Instrumento Particular de Compromisso de Venda e
Compra de Imóvel com Pacto de Alienação Fiduciária em Garantia -
Pretensão dos autores de rescindir o contrato entabulado entre as partes, e
restituir a integralidade das prestações pagas, bem como os valores pagos a
título de comissão de corretagem e taxa SATI - Sentença de improcedência
com relação à ré Lopes e parcial procedência em relação aos demais réus -
Inconformismo dos réus Scopel SPE, Residencial Raposo Tavares e Hélio
1 O compromissário comprador de imóvel, mesmo inadimplente, pode pedir a rescisão do contrato e reaver as
quantias pagas, admitida a compensação com gastos próprios de administração e propaganda feitos pelo
compromissário vendedor, assim como o valor que se arbitrar pelo tempo de ocupação do bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000185-97.2019.8.26.0408 -Voto no 10691
7
Preliminar de ilegitimidade ad causam do réu Hélio Inocorrência
Participação incontroversa do réu Hélio no contrato de compra e venda com
pacto de alienação fiduciária firmado em debate nos autos, como
proprietário do terreno e beneficiário da compra e venda 'sub judice',
devendo responder solidariamente com as demais corrés pelos vícios do
negócio, independentemente do percentual de lucro auferido - Alegação de
que a demora na realização das obras de infraestrutura do loteamento
decorreu das exigências dos órgãos municipais, bem como da paralisação
determinada por decisão judicial exarada em ação de nunciação de obra
nova - Descabimento - Demora na tramitação de procedimentos
burocráticos para a efetiva aprovação dos órgãos estatais, ações judiciais de
embargos de obras que são previsíveis e inerentes à atividade que
desempenham as rés, não podendo, assim, ser utilizadas como justificativas
válidas de atraso na conclusão da obra, eis que não caracterizam caso
fortuito ou força maior, por estarem dentro da esfera de previsibilidade de
negócios desta natureza - Resolução contratual que decorre exclusivamente
da mora das compromitentes vendedoras, não sendo caso de rompimento
contratual por culpa dos compromissários compradores para que fosse
possível aplicar as normas atinentes à alienação fiduciária Devolução do
montante que deve ser integral diante da culpa das rés no atraso da entrega
das obras de infraestrutura Correção monetária que deve incidir desde o
desembolso das parcelas e juros de mora que devem ser calculados a partir
da citação - Recursos desprovidos” (9a Câmara D. Privado, Apelação cível
no 1003671-92.2013.8.26.0152, Rel. Des. José Aparício Coelho Prado Neto,
j. 01.12.2015);
Ainda, diante da não demonstração das parcelas em aberto,
impossível se falar em condenação dos autores ao pagamento das parcelas vencidas. Além do
mais, a determinação de tal medida não retornaria as partes ao estado anterior a celebração ao
contrato.
Confira-se:
CONTRATO Compromisso de compra e venda Rescisão Desistência
Princípio do consensualismo - Retenção parcial dos valores desembolsados
para pagamento do preço, além da dedução de multa compensatória

Retorno das partes ao "status quo ante"
Compensação do montante a
reembolsar com as parcelas vencidas de que não se cogita Parcela de
retenção de 20% que, no caso, se revela razoável Devolução em parcela
única Súmula 2 do TJSP - Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1002163-54.2018.8.26.0664; Relator (a): Luiz
Antonio de Godoy; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro de
Votuporanga - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/03/2019; Data de
Registro: 08/03/2019)
Ação de cobrança c/c ação de revisão contratual c/c indenização por danos
morais Compra de imóvel Autores que não conseguiam mais arcar com as
prestações Distrato acordado entre as partes Devolução do dinheiro
desembolsado não ocorrida apesar do implemento de condição imposta
naquele distrato Venda para terceiro do imóvel prometido aos autores como
condição para a devolução do dinheiro Desconto das dívidas do autor para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000185-97.2019.8.26.0408 -Voto no 10691
8
com a ré Impossibilidade Devolução imediata do bem - Juros de mora a
partir da venda do apartamento Caracterização da mora - Sentença de
parcial procedência mantida Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 9159386-35.2008.8.26.0000; Relator (a): Marcia
Dalla Déa Barone; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 34.VARA CIVEL; Data do Julgamento: 11/09/2012; Data de
Registro: 13/09/2012)
Não havendo notícia da finalização das obras, não há como se
analisar os pedidos de responsabilização dos autores ao pagamento dos IPTUs incidentes nos
imóveis adquiridos e de fixação de taxa de fruição, pois a posse efetiva dos autores não restou
demonstrada.
Com relação à devolução dos valores pagos a título de comissão
de corretagem, tendo ocorrido a rescisão por culpa da requerida/vendedora, não há como se
afirmar que a intermediação alcançou resultado útil.
Nesse sentido:
(...) “considerando que a rescisão do que fora anteriormente pactuado - diga-
se, por culpa da vendedora - importa na restituição total dos autores ao
estado anterior, é, igualmente, irrelevante o fato de a comissão ter sido paga
diretamente pelos autores da demanda ao responsável pela intermediação da
venda. Lembre-se que o valor percebido pelos corretores a título de
comissão se deu em razão da concretização inicial do negócio. Assim, não
tendo sido efetivado o negócio, por circunstâncias alheias aos demandantes,
é de rigor que a comissão paga a título de intermediação seja devolvida aos
autores. (...) Portanto, e na hipótese, sendo efetuado o distrato do negócio
não há como se concluir que o trabalho desenvolvido a título de
corretagem tenha alcançado resultado útil. (...) Assim, as despesas de
corretagem e taxa SATI devem ser ressarcidas pela ré e as partes respostas
ao estado anterior ao que experimentaram antes do pagamento”. (Ap.
1000930-41.2013
Rel. 1000930-41.2013
Rel. Vito Guglielmi
j.
17/02/2014). g.n.
Consigne-se que, ainda que o Recurso Especial no 1.551.956/SP
reconheça a prescrição trienal da cobrança, no caso dos autos, sua devolução aos autores se
justifica pelo inadimplemento contratual atribuído à ré, que não pode, nesta hipótese, reter
qualquer valor quitado pelos consumidores.
Referente à questão do termo inicial dos juros de mora, não
assiste razão à apelante, pois se tratando de responsabilidade contratual, os juros contam-se da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000185-97.2019.8.26.0408 -Voto no 10691
9
citação, consoante disposto na r. sentença e amparado em ampla jurisprudência:
Nesse sentido:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. PRETENDIDA
RESCISÃO
CONTRATUAL
CUMULADA
COM
PLEITO
DE
RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS. INSUCESSO DO NEGÓCIO,
POR CULPA DA VENDEDORA, BEM CARACTERIZADO. ATRASO NA
CONCLUSÃO DAS OBRAS DO EMPREENDIMENTO QUE RESTOU
INCONTROVERSO,
NÃO
TENDO
A
REQUERIDA
SEQUER
APRESENTADO JUSTIFICATIVA PARA TANTO. DESFAZIMENTO, POIS,
DO CONTRATO, COM RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO 'STATUS QUO
ANTE'. DE RIGOR A DEVOLUÇÃO INTEGRAL, AOS DEMANDANTES,
DOS VALORES PAGOS, AÍ INCLUÍDA A COMISSÃO DE CORRETAGEM.
JUROS DE MORA QUE, NO CASO, HÃO DE SER CONTADOS DESDE A
CITAÇÃO, TENDO EM VISTA QUE A CULPA PELO INADIMPLEMENTO
É DA PRÓPRIA VENDEDORA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO
(TJSP; Apelação Cível 1003546-96.2018.8.26.0428; Relator (a): Vito
Guglielmi; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de
Paulínia - 2a Vara; Data do Julgamento: 04/04/2019; Data de Registro:
04/04/2019)
APELAÇÃO CÍVEL. Compra e venda de imóvel. Atraso na entrega da obra.
Procedência para declarar a resolução contratual por inadimplemento
culposo da promitente vendedora, condenando-a à restituição da
integralidade dos valores pagos, acrescido de indenização à autora por
lucros
cessantes.
Irresignação.
Cláusula
de
irrevogabilidade
e
irretratabilidade. Previsão que impede os adquirentes de desistirem do
negócio. Incompatibilidade com as previsões do artigo 51, I e IV do CDC.
Precedentes deste E. Tribunal. Retenção. Pretensão de ver aplicada as
retenções previstas contratualmente. Impossibilidade. Resolução operada
por inadimplemento da fornecedora, que não cumpriu o prazo ajustado para
a entrega da unidade imobiliária. Alegada excludente de responsabilidade.
Caso fortuito e força maior. Entraves previsíveis e inerentes à atividade
desenvolvida. Justificativas que encerram 'res inter alios acta' em relação ao
compromissário adquirente. Dicção da Súmula no 161 deste E. Tribunal.
Responsabilidade objetiva do fornecedor. Dever de ressarcimento pelos
danos advindos de sua conduta. Preceptivo do artigo 927, parágrafo único,
do CC e dos artigos 12 e 14 do CDC. Condenação pela restituição da
integralidade dos valores pagos mantida, incluída comissão de corretagem.
Exegese da Súmula no 543, do A. STJ. Juros de mora sobre os valores a ser
restituídos que devem mesmo incidir a partir da citação, conforme o disposto
no art. 405, do Código Civil, quando a fornecedora foi constituída em mora.
Lucros cessantes. Descabimento. Rescisão contratual que finaliza a relação
jurídica existente entre as partes, impossibilitando o pleito indenizatório do
promitente comprador. Precedentes desta C. 6a Câmara de Direito Privado.
Condenação afastada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO para afastar
a condenação da ré a indenizar a parte autora por lucros cessantes.
(TJSP; Apelação Cível 1059945-62.2018.8.26.0100; Relator (a): Rodolfo
Pellizari; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 41a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/03/2019; Data de Registro:
13/03/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000185-97.2019.8.26.0408 -Voto no 10691
10
APELAÇÃO. Compromisso de compra e venda. Ação de rescisão contratual.
Sentença de parcial procedência. Determinação de restituição integral das
parcelas pagas, exceção feita à comissão de corretagem. Incidência da
prescrição trienal. RECURSO DOS AUTORES. Insistência na rescisão por
culpa da ré. Retorno ao status quo ante, o que inclui a devolução da
comissão de corretagem paga. RECURSO DA RÉ. Rescisão que deve se
operar nos termos contratualmente previstos, já que decorreu de culpa
exclusiva do adquirente. Fixação de 30% de retenção. Insistência na
alegação de ocorrência de caso fortuito e força maior. Juros moratórios
incidentes a partir do trânsito em julgado. Sucumbência dos autores, com
pedido subsidiário de sucumbência recíproca. Recurso dos autores provido,
rejeitado o da ré. Rescisão por culpa da construtora frente a atraso confesso.
Inocorrência de caso fortuito ou força maior. Aplicação da Súmula no 161
desta Corte. Atraso reconhecido. Prescrição trienal afastada. Devolução da
comissão de corretagem devida. Precedentes deste Tribunal. Juros
moratórios da citação. Sucumbência integral da ré. RECURSO DOS
AUTORES PROVIDO, DESPROVIDO O DA RÉ.
(TJSP; Apelação Cível 1003948-44.2016.8.26.0010; Relator (a): Cristina
Medina Mogioni; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional XI - Pinheiros - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/02/2019;
Data de Registro: 27/02/2019)
Dessa forma, a r. sentença não merece qualquer reforma.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero pré-questionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido
de que, tratando-se de pré-questionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP,
Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Por fim, em face do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil
de 2015, ficam os honorários advocatícios majorados para 11% do valor total da condenação,
observados os critérios do § 2o do sobredito artigo, mormente o trabalho realizado pelo
profissional e o tempo decorrido desde o ajuizamento.
Do exposto, pelo meu voto NEGO PROVIMENTO ao recurso.
ANA MARIA BALDY
Relatora